Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-20.2018.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000115-20.2018.8.05.0233 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS Advogado(s): CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, através da qual a autora pretendia a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica compõem a base de cálculo do ICMS, bem como se a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ beneficia a apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu por unanimidade que a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996. 4. O precedente qualificado determinou a modulação dos efeitos da decisão, fixando como marco temporal a data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS, ocorrida em 27 de março de 2017, de modo que somente os contribuintes beneficiados por tutelas de urgência ou evidência deferidas até aquela data e ainda vigentes poderiam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. 5. A modulação não beneficia contribuintes sem ajuizamento de demanda judicial, com demanda ajuizada mas sem tutela de urgência ou evidência vigente, ou com tutela condicionada a depósito judicial, nem aqueles cuja tutela tenha sido concedida após 27 de março de 2017. 6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 14 de maio de 2018, portanto após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos do Tema 986, e não houve concessão de tutela de urgência ou evidência nos autos, razão pela qual não se aplica a ressalva temporal fixada pelo STJ. 7. A ausência de impugnação específica das razões recursais aos fundamentos da sentença, especialmente quanto ao Tema 986 do STJ, configura violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelante limitou-se a reproduzir as alegações da inicial sem atacar os fundamentos do decisum recorrido. 8. Os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, carecem de fundamentação jurídica, uma vez que a cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST encontra amparo no precedente vinculante do STJ, inexistindo ilegalidade na conduta da concessionária ou do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000115-20.2018.8.05.0233, em que figuram como apelante MARIA JOSE DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.